Tribunal: TJES
Processo: 5003993-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003993-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Rodrigues dos Santos contra a decisão reproduzida no id. 1520901, proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões de id. 1459903, a agravante alega que (a) está passando por grande dificuldade financeira, (b) é trabalhadora rural e recebe uma pensão por morte, auferindo renda inferior a dez salários-mínimos, e (c) anexou declaração em que afirma que esses são seus únicos rendimentos, a qual possui presunção de veracidade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conceder-lhe o benefício.

Contrarrazões no id. 1759093.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
caput do

art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos
, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
(g. n.)

O
Magistrado de origem consignou no despacho de id. 1459932 (p. 1)
que a operação de crédito contratada pela agravante no valor de R$ 80.575,92 (oitenta mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e o fato de não ter anexado nenhum documento que comprove sua hipossuficiência afasta
ra
m a presunção de veracidade de sua afirmação, motivo pelo qual determinou sua intimação para comprovar que não tem condição de arcar com as custas processuais.

Em resposta, a agravante
limitou-se
a
alegar
que passa por dificuldade financeira, sem anexar
outros
documentos
e
afirmando que sua renda líquida proveniente de pensão por morte e rendimentos de sua pequena propriedade rural é inferior a
dez salários-mínimos
, sem sequer especificar quanto realmente aufere por mês (id. 1520900)
.

A
jurisprudência é firme no sentido de que
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

De igual teor:

“
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1858982/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

“
O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando presentes nos autos elementos que indiquem que a pessoa física possui meios de arcar com as custas do processo, em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.” (AgInt no AREsp 1880333/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

H
avendo elementos que indicam que a agravante não é pessoa hipossuficiente, como o valor da operação contratada e a renda mensal informada em patamar inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INDICAM SITUAÇÃO DIVERSA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência é firme no sentido de que
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

2. No caso, o valor da operação contratada perante a instituição financeira e a informação de que aufere renda mensal não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) afastam a presunção de hipossuficiência, mormente porque, mesmo intimada, a agravante não anexou documentos que comprovem a necessidade da gratuidade da justiça.

3.
Recurso conhecido e
des
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.